Tribunal: TJBA
Processo: 8059475-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8059475-92.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e outros Advogado(s): GABRIELLA REGINA PALHARES FINS, JULIANA CARVALHO FARIZATO, RUANA CAROLINE MARTINS DE SOUZA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): GABRIELLA REGINA PALHARES FINS, JULIANA CARVALHO FARIZATO ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DESPROVIMENTO DE AMBAS. ICMS. CREDITAMENTO. INSUMOS E ATIVO IMOBILIZADO. PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA E CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Suzano Papel e Celulose S.A. e pelo Estado da Bahia contra acórdão que, com base em provas periciais de engenharia e contábil, reconheceu que parte dos materiais autuados constituem insumos consumidos no processo produtivo ou bens do ativo imobilizado vinculados à atividade-fim da empresa, afastando integralmente a Infração 01 e reduzindo o valor da exigência fiscal relativa à Infração 02. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das provas periciais e à classificação dos bens como insumos, ativo imobilizado ou itens de uso e consumo; e estabelecer se houve ausência de enfrentamento da legislação aplicável e da jurisprudência relativa ao creditamento de ICMS, especialmente no que se refere ao princípio da não cumulatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão do julgamento. O acórdão analisou de forma detalhada as provas periciais produzidas, que demonstraram que parte relevante dos materiais autuados constitui insumo consumido no processo industrial, enquanto outros integram a estrutura produtiva da empresa como bens do ativo imobilizado. O laudo pericial contábil retificado evidenciou que a autuação fiscal superestimou o valor devido ao classificar bens do ativo imobilizado como itens de uso e consumo, comprometendo a conformidade contábil da exigência e reduzindo significativamente o montante da Infração 02. A manutenção parcial da glosa decorre da identificação de itens efetivamente caracterizados como bens de uso e consumo, os quais não geram direito ao creditamento do ICMS, mesmo sob interpretação ampliada do conceito de insumo. O acórdão enfrentou expressamente a legislação pertinente e aplicou a sistemática da não cumulatividade do ICMS, reconhecendo o direito ao crédito fiscal para bens do ativo permanente e insumos vinculados à atividade produtiva da empresa. O julgado também aplicou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que ampliam o conceito de insumo para fins de creditamento de ICMS, não exigindo integração física ao produto final, mas apenas a vinculação à atividade-fim do contribuinte. As alegações de omissão e contradição formuladas por ambas as partes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscutir matéria já examinada e decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a decisão. A prova pericial pode demonstrar que materiais utilizados na atividade industrial constituem insumos ou bens do ativo imobilizado aptos a gerar crédito de ICMS, desde que vinculados à atividade-fim do contribuinte. A glosa do crédito de ICMS limita-se aos itens caracterizados como bens de uso e consumo, cuja natureza não se enquadra nas hipóteses de creditamento previstas na legislação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, I; CPC, art. 1.022; LC nº 87/1996, arts. 19, 20, §1º, e 12, XV; Lei Estadual nº 7.014/1996, arts. 4º, XV, 28 e 29. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.775.781/SP; STJ, AREsp 2.330.503/RS; STJ, REsp 1.175.166/MG. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8059475-92.2021.8.05.0001, em que figura como embargante e embargado SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR ambos os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.